Tribunal: TJSP
Processo: 1012341-10.2015.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demora excessiva no conserto do veículo pela oficina credenciada da seguradora e alegação de desvalorização do bem. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação da seguradora corré. Legitimidade passiva decorrente da causa de pedir que envolve a relação jurídica com a seguradora e a oficina credenciada.

Ementa:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demora excessiva no conserto do veículo pela oficina credenciada da seguradora e alegação de desvalorização do bem. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Recurso de apelação da seguradora corré. Legitimidade passiva decorrente da causa de pedir que envolve a relação jurídica com a seguradora e a oficina credenciada. Consertos insatisfatórios comprovados pela perícia técnica. Laudo conclusivo sobre a desvalorização do bem em 30% do valor de mercado. Culpa da seguradora na modalidade "in eligendo". Direito de regresso garantido. Responsabilidade solidária da segurada e da seguradora bem reconhecida. Danos materiais comprovados. Danos morais. Afastamento. O mero inadimplemento não autoriza a condenação em danos morais. Redistribuição do ônus da sucumbência. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155930
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012341-10.2015.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado ANTONIO ELIAS
FAIÇAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012341-10.2015.8.26.0004 -Voto no 12.229
2
COMARCA:
SÃO PAULO – FORO REGIONAL DA LAPA
APELANTE:
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
APELADO:
ANTONIO ELIAS FAIÇAL
INTERESSADO: MARIA HELENA MORENO
VOTO N.o 12.229
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Demora excessiva no conserto
do veículo pela oficina credenciada da seguradora e alegação de
desvalorização do bem. Sentença de parcial procedência dos
pedidos. Recurso de apelação da seguradora corré. Legitimidade
passiva decorrente da causa de pedir que envolve a relação jurídica
com a seguradora e a oficina credenciada. Consertos insatisfatórios comprovados pela perícia técnica. Laudo
conclusivo sobre a desvalorização do bem em 30% do valor de
mercado. Culpa da seguradora na modalidade “in eligendo”.
Direito de regresso garantido. Responsabilidade solidária da
segurada e da seguradora bem reconhecida. Danos materiais
comprovados.
Danos
morais.
Afastamento.
O
mero
inadimplemento não autoriza a condenação em danos morais.
Redistribuição do ônus da sucumbência. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Cuida-se de ação de reparação de danos materiais e morais,
envolvendo acidente de trânsito, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes
pela sentença de fls. 375/378, para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da
quantia de R$10.782,30 (dez mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)
referente à depreciação de 30% do bem, com correção monetária pela Tabela Prática do
E. TJSP, desde a entrega do bem (fls. 40), e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, desde a citação, limitada a responsabilidade da seguradora-ré aos valores previstos
na apólice do seguro e também para condenar as rés solidariamente ao pagamento de
R$7.000,00 (sete mil reais) para o ressarcimento dos danos morais suportados pelo
autor, com correção monetária com base na Tabela Prática do E. TJSP, a partir desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012341-10.2015.8.26.0004 -Voto no 12.229
3
data (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a
citação, limitada a responsabilidade da seguradora ré aos valores previstos na apólice do
seguro. Sucumbente as rés em maior grau, também deverão arcar com as custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da
condenação.
Apela a seguradora corré (fls. 398/409), aduzindo que não
mantém relação jurídica com o apelado, mas apenas com o segurado e mediante
reembolso, após sua condenação e limitada às importâncias contratadas, não havendo,
portanto, solidariedade. Sustenta que a demora na realização dos reparos decorreu da
falta de peças no mercado, por fato, portanto, exclusivo de terceiro. Insiste que a
obrigação contratual consiste em pagar os reparos e não fornecer as peças de reposição
ou realizar tais reparos. Assevera que a cobertura para danos morais não foi contratada,
sendo expressamente excluída da apólice. Explica a relação obrigacional havida com o
segurado. Salienta que juntou aos autos o termo de quitação de todos os reparos das
avarias existentes no veículo. Impugna o laudo pericial juntado aos autos, pois não
produzido sob o crivo do contraditório. Refuta a ocorrência de danos morais indenizáveis,
pleiteando, subsidiariamente, a redução da indenização arbitrada. Pugna pela reforma da
sentença.
Contrarrazões do autor a fls. 413/436.
Recurso tempestivo e preparado.
Recebe-se o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
É incontroverso nos autos que, em 24/04/2015, o veículo do
autor, que estava parado na via pública, sofreu colisão traseira pelo veículo da corré.
Incontroversa ainda a culpa da segurada, a dinâmica do acidente e o atraso na entrega
do veículo consertado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012341-10.2015.8.26.0004 -Voto no 12.229
4
A controvérsia, em sede recursal, reside na legitimidade e
responsabilidade da seguradora (única recorrente), bem como a extensão dos danos que
teriam causado a desvalorização do veículo, e, por fim, a ocorrência dos danos morais.
Primeiramente, convém afastar a alegação de ilegitimidade da
seguradora apelante, pois, a despeito da relação jurídica ter vinculado a segurada,
verifica-se que a causa de pedir consiste justamente na conduta da seguradora quando
realizados os reparos no veículo do autor, o qual imputa a ela a culpa pela
desvalorização do bem.
Assim, não há como se afastar a legitimidade da seguradora no
caso dos autos, quando existente relação jurídica de direito material.
No mesmo sentido, a responsabilidade da apelante é patente.
Conforme narrou o autor na inicial, foi a própria recorrente quem
indicou a oficina credenciada para reparos no veículo (fls. 02), fato não impugnado pelas
rés. A culpa, no caso, é presumida, respondendo a seguradora pela escolha incorreta do
prestador de serviços (“culpa in eligendo” art. 932, III e 933, ambos do Código Civil),
ressalvado o direito de regresso contra ele (art. 934, do Código Civil).
Bem por isso impossível falar em culpa por fato de terceiro, ou
responsabilidade limitada ao reembolso, na medida em que se constata o nexo de
causalidade entre as condutas de ambas as rés e os danos, bem como a culpa, tanto da
segurada, que deu causa ao acidente, quanto da seguradora, que responde pelos danos
decorrentes da má prestação dos serviços pelo preposto. Inafastável, assim,
responsabilidade solidária de ambas as rés (art. 264, do Código Civil).
Além do incontroverso atraso na devolução do bem ao autor, a
perícia técnica concluiu que o conserto foi insatisfatório, apresentando diversas falhas,
conforme atestou o expert nomeado em seu laudo (fls. 327/353):
“Na ocasião da perícia, constatou-se que o veículo teve grande
reparação em sua região traseira, com concentração de impacto na
região inferior traseira direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012341-10.2015.8.26.0004 -Voto no 12.229
5
Pode-se observar que os itens de acabamento, tais como para-choque,
aerofólio e lanternas estão desalinhados e com defeitos de pintura.
O para-choque traseiro está totalmente desalinhado em relação à tampa
do porta-malas e a lanterna do lado esquerdo, estando a mais de 12 mm
afastado da tampa do porta-malas do lado esquerdo, em relação ao lado
direito que está rente à tampa.
Com relação à lanterna do lado esquerdo, constatou-se que o alojamento
da referida peça foi mal posicionado/reparado, deixando a lanterna
afastada da lateral esquerda em aproximadamente 8 mm, considerando
que a lanterna do lado direito está afastada da lateral direita em
aproximadamente 2 mm.
O aerofólio por sua vez possui defeito grosseiro na pintura, conforme se
pode observar nas fotos 19 e 20 do item RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
do presente laudo técnico pericial.
Da mesma maneira, a lateral traseira direita e a porta traseira direita
apresentam desalinhamento e defeitos de pintura.
Na lateral traseira direita é possível se observar marcas de lixa, assim
como a parte superior da porta traseira direita está descascando.
Com relação à parte estrutural, verificou-se que o assoalho do
portamalas e alojamento do estepe foram reparados de maneira
insatisfatória, sendo aplicada massa plástica e tinta sobre as borrachas
de vedação existentes no alojamento do estepe, conforme se pode
observar nas fotos do item RELATÓRIO FOTOGRÁFICO do presente
laudo técnico pericial.
Ademais, nas regiões de emenda de chapa do referido assoalho há
grosseira emenda, destoando do acabamento original, e evidenciando a
reparação efetuada.
Ainda com relação à parte estrutural, constatou-se que a longarina
traseira direita está desalinhada, evidenciando o impacto sofrido na
traseira do veículo em tela.”
O perito concluiu, ainda:
“Portanto, respondendo à determinação do juízo de fls. 289, o veículo em
tela foi reparado de maneira insatisfatória pela oficina credenciada da
requerida, deixando forte desalinhamento de componentes estéticos e
estruturais na região traseira do veículo em tela, assim como a pintura
realizada está descascando em alguns pontos, apresenta marcas de lixa,
e sujidade de pintura. Fora os reparos mau realizados, o veículo encontra-
se em bom estado de conservação e de manutenção.”
Por fim, estimou-se que a desvalorização do veículo, em
decorrência da má prestação dos serviços, era de 30% do valor de mercado (fls. 350).
A apelante, por sua vez, não cuidou sequer em impugnar a prova
pericial, limitando-se a impugnar o laudo juntado com a inicial (fls. 41/48), o qual sequer
fundamentou a sentença combatida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012341-10.2015.8.26.0004 -Voto no 12.229
6
Frise-se que não se discute a obrigação ou pagamento pelo
conserto, mas os danos daí advindos, o que, portanto, torna inócua a discussão relativa
ao termo de quitação levantada pela apelante.
E, nesse sentido, embora insista na ausência de responsabilidade
pautada na relação contratual havida com a segurada, a seguradora não se desincumbiu
de provar que os serviços foram regularmente prestados pela oficina por ela
credenciada. Sendo esta a causa de pedir e não somente a culpa da segurada pelo
acidente, não há como afastar a responsabilidade pelos danos materiais consistentes na
desvalorização do veículo.
A propósito, o entendimento da Câmara em casos parelhos:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Danos materiais e morais. Responsabilidade
Civil Extracontratual. Acidente de trânsito. Veículo encaminhado para
reparo. Atraso no conserto que ensejou o ajuizamento da Ação com
pedido de reparação por lucros cessantes, pelo tempo da paralisação do
veículo, além de reparação moral. SENTENÇA de parcial procedência,
para condenar as rés, de forma solidária, a pagar para a autora
indenização por danos materiais, no montante de R$ 13.333,34, com
correção monetária a contar do desembolso mais juros de mora a contar
da citação, arcando as partes, pela sucumbência recíproca, com o
pagamento das custas e despesas processuais "meio a meio" além dos
honorários advocatícios dos respectivos Patronos. APELAÇÃO da
Seguradora ré, que insiste na arguição de ilegitimidade passiva ou, no
mérito, na improcedência, sob a argumentação de que não pode ser
responsabilizada pela falta de peças e componentes de reposição, a que
não deu causa. REJEIÇÃO. Legitimidade passiva da Seguradora ré bem
evidenciada. Seguradora que responde pelos danos causados pela
oficina mecânica indicada para a realização dos reparos no veículo
segurado, resguardado o direito de regresso. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.*
(TJSP; Apelação Cível 4004039-18.2013.8.26.0001; Relator (a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 35a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2017;
Data de Registro: 27/04/2017)
APELAÇÃO
CÍVEL.
SEGURO
FACULTATIVO
DE
VEÍCULO.
OCORRÊNCIA DE SINISTRO. COBERTURA. CONSERTO REALIZADO
POR OFICINA CREDENCIADA OU INDICADA PELA SEGURADORA.
DEFEITOS E DEMORA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REPARO.
INTERESSE
DE
AGIR.
RECONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA
CREDENCIADA OU INDICADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DA SEGURADORA. RECONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
INDEFERIMENTO. ARTIGO 70, INCISO III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DENUNCIAÇÃO FACULTATIVA. DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS. 1. Em se tratando de reparação civil, não há que
se falar em carência da ação quando a autora busca a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012341-10.2015.8.26.0004 -Voto no 12.229
7
danos pessoais de natureza diversa daquela já indenizada pela
seguradora da ré, o que não impede a mesma autora de reclamar outros
valores que entenda devidos, uma vez que tal quitação diz respeito
apenas aos reparos do veículo segurado, os quais, aliás, contavam com
garantia de 12 (doze) meses, portanto, demais valores podem ser
perfeitamente postulados pela parte interessada. 2. A seguradora é parte
legítima para figurar no pólo passivo da demanda, visto que o pleito
indenizatório de danos morais é decorrente do atraso no cumprimento de
obrigação assumida contratualmente pela seguradora de reparar os
danos causados ao veículo segurado, devendo ser responsabilizada,
solidariamente, pela má prestação do serviço e demora em realizar os
reparos pela oficina credenciada ou indicada. 3. A falta de denunciação
não acarreta nulidade da sentença, visto que a obrigatoriedade a que se
refere a lei está relacionada ao exercício do direito de regresso no
mesmo processo, sendo que na hipótese do inciso III do artigo 70 do
Código de Processo Civil não há risco de perda desse direito, que poderá
ser exercido em outra demanda. 4. O mero dissabor ocasionado por
inadimplemento contratual, ao não pagar a seguradora o valor total
previsto em lei, não configura, em regra, ato lesivo a ensejar à reparação
de danos morais. Agravo retido desprovido. Recurso de apelação
provido.
(TJSP; Apelação Cível 0034386-38.2008.8.26.0564; Relator (a): Gilberto
Leme; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Bernardo do Campo - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2013;
Data de Registro: 21/03/2013)
A despeito da desvalorização inconteste do bem, e, não obstante
tenha o autor sido privado de seu uso, não se vislumbra danos a direito da personalidade
do autor, restringindo-se, portanto, à esfera do inadimplemento contratual que, por si só,
não geram lesão à dignidade humana e nem aos direitos da personalidade.
Nesse sentido, o entendimento dessa Câmara:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Empreitada. Contratação para a construção de residência, pelo falecido
familiar dos demandantes, que foram cientificados dois meses após o
falecimento do contratante que, embora o pagamento adiantado de R$
2.500,00, a obra não havia sido iniciada. SENTENÇA de parcial
procedência, à revelia do demandado, para a condenação do requerido
na restituição da quantia de R$ 2.500,00, com correção monetária a
contar do desembolso e juros a contar da citação. APELAÇÃO dos
autores, que insistem na integral procedência, com a reparação moral.
REJEIÇÃO. Dano moral não configurado. Inadimplemento contratual que
não enseja "a priori" o dever de indenização. Mero aborrecimento,
transtorno ou percalço do cotidiano. Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000107-66.2015.8.26.0498; Relator (a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Ribeirão Bonito - Vara Única; Data do Julgamento: 15/08/2017;
Data de Registro: 18/08/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012341-10.2015.8.26.0004 -Voto no 12.229
8
Consumidor e processual. Ação de cobrança de indenização securitária.
Sentença de improcedência. Pretensão à reforma integral. Seguradora
que recusou o pagamento do capital segurado ao argumento de que o
óbito ocorreu antes do início da vigência do contrato. Por força do artigo
373, II, do Código de Processo Civil, competia à seguradora ré
demonstrar que o segurado somente foi incluído na apólice pela
estipulante um dia após o óbito. Ônus do qual não se desincumbiu.
Necessidade de reserva da quota parte da indenização devida ao filho do
segurado que não integrou a relação jurídica processual. Na esteira de
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte
Estadual, a recusa administrativa ao pagamento da indenização
securitária não gera danos morais, situando-se na esfera do mero
aborrecimento decorrente do inadimplemento contratual. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1080398-49.2016.8.26.0100; Relator (a): Mourão
Neto; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
19a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro:
30/07/2019)
E desta Corte:
Empreitada. Ação de indenização por danos materiais e morais.
Cobrança de valores relativos ao refazimento de serviços incompletos ou
mal executados pelo réu. Perito que constatou a existência de diversos
vícios além daqueles apontados na inicial. Acolhimento pelo MM. Juiz "a
quo" do valor encontrado pelo perito para regularização da obra como um
todo. Sentença "ultra petita". Autor que busca apenas indenização pelos
trabalhos já reexecutados e relativos a itens específicos, tendo
apresentado, inclusive, valor certo na petição inicial. Redução da
condenação do réu, respeitados os limites objetivos da causa. Princípio
da congruência ou da adstrição. Artigo 492 do CPC. Danos morais não
configurados. Mero inadimplemento contratual. Honorários advocatícios
convencionais.
Reembolso
indevido.
Falta
de
comprovação
do
pagamento. Entendimento do C. STJ no sentido de que tais honorários
são substituídos pelos honorários de sucumbência arbitrados pelo
magistrado. Reconvenção. Cobrança de valores relativos a mão-de-obra
por serviços executados não previstos. Controvérsia acerca dos valores
ajustados. Prova pericial que comprovou a má execução dos serviços
como um todo. Réu que não cumpriu a obrigação a contento.
Impossibilidade de cobrança do preço. Inteligência do artigo 476 do
Código Civil. Improcedência da reconvenção. Sucumbência recíproca.
Recursos parcialmente providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001863-93.2016.8.26.0266; Relator (a): Maria
Cláudia Bedotti; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Itanhaém - 1a Vara; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro:
01/07/2019)
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Empreitada. Resolução contratual e
indenização. Inadimplemento da ré comprovado. Pretendida majoração
da
indenização.
Descabimento.
Danos
materiais
devidamente
quantificados, em atenção à evolução da obra. Danos morais não
constatados.
Mero
aborrecimento
decorrente
do
inadimplemento
contratual. Sucumbência recíproca. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1007952-92.2014.8.26.0011; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 27a Câmara Extraordinária de Direito Privado;
Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
02/05/2017; Data de Registro: 02/05/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012341-10.2015.8.26.0004 -Voto no 12.229
9
Sendo assim, o recurso deve ser parcialmente provido para
reformar em parte a sentença, afastando-se a condenação por danos morais, o que
impõe a redistribuição dos ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com metade
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios da parte contrária,
ora arbitrados em 10% sobre o proveito econômico/decaimento.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da
seguradora corré.
ALFREDO ATTIÉ
Relator